Tribunal: TJMT
Processo: 1021821-65.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021821-65.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Posse de Drogas para Consumo Pessoal, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[SANDRO ALBERTO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 020.370.131-32 (IMPETRANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES (IMPETRADO), SANDRO ALBERTO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 020.370.131-32 (ADVOGADO), JULIANO JONAS DOS SANTOS LOPES - CPF: 029.975.931-82 (PACIENTE), JUIZ DA 2° VARA CIVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES/MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – IRRESIGNAÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO DA EFETIVA MERCANCIA DE ENTORPECENTES – MERO USUÁRIO – DESCABIMENTO – APROFUNDADA INCURSÃO NO CONTEXTO FÁTICO PROBATÓRIO INVIÁVEL NA VIA ESTREITA DA AÇÃO CONSTITUCIONAL – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS QUE JUSTIFIQUEM A DECRETAÇÃO DO ÉDITO CONSTRITIVO CAUTELAR – IMPERTINÊNCIA –
FUMUS COMISSI DELICTI
E DEMAIS REQUISITOS DA MEDIDA EXTREMA EVIDENCIADOS – REITERAÇÃO EM DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS –
PERICULUM LIBERTATIS
CONFIGURADO – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA SEGREGATÓRIA EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DA COVID-19 – DESPROPÓSITO – PACIENTE QUE NEM SEQUER INTEGRA O CHAMADO GRUPO DE RISCO – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO –
WRIT
DENEGADO.

A ação mandamental não se presta para aprofundamentos em questões meritórias. A versão de que o paciente é mero usuário de drogas sem envolvimento com a traficância, e que os policiais simplesmente teriam invadido sua residência, sem qualquer motivo aparente, não se encontra comprovada indene de dúvidas, de sorte que os fatos e elementos circunstanciais devem ser analisados com acuidade no decorrer da instrução criminal.

A custódia cautelar se justifica para fins de preservar a ordem pública quando as circunstâncias fáticas apresentadas – apreensão de drogas de natureza diversa e reincidência em crime da mesma natureza – revelam não só o alto grau de reprovabilidade da conduta, mas também da real periculosidade que ele oferece ao meio social, pois a reeducação penal não foi suficiente para impedir, em tese, a prática de novos crimes.

Uma vez configurada a real necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não tem cabimento a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por serem inadequadas e insuficientes.

Inviável a excepcional relativização da custódia cautelar em decorrência da pandemia pela Covid-19, uma vez que já foram tomadas medidas de prevenção necessárias para evitar a propagação do vírus dentro da unidade prisional, além de o paciente nem sequer integrar o chamado grupo de risco para a infecção.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
manejado pelo Dr.
Sandro Alberto de Souza Júnior,
com o escopo de restituir o
status libertatis
do paciente
Juliano Jonas dos Santos Lopes
,
ao argumento de que ele se encontra indevidamente preso, em razão da decisão emanada da autoridade judiciária da 2a Vara
da Comarca de Chapada dos Guimarães
, que lhe decretou e mantém a prisão preventiva sem apontar motivação concreta.

De acordo com os termos da impetração e documentos que a instruem, o paciente foi preso em flagrante, em 29.7.2020, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, e, em seguida, teve a prisão convertida para a preventiva, uma vez que a autoridade judiciária entendeu que seria necessário garantir a ordem pública.

Segundo o impetrante, o paciente sofre constrangimento ilegal, primeiro porque os policiais que o prenderam simplesmente invadiram sua residência, e, embora tenham encontrado substâncias entorpecentes no imóvel, elas são destinadas ao seu consumo próprio.

Em outra vertente, sustenta que o decreto segregatório se limita a argumentos genéricos, não apontando concretamente nenhuma das hipóteses descritas no artigo 312 do Código de Processo Penal, assim como a decisão que indeferiu o pedido de revogação da medida extrema.

Ademias, invoca a recomendação n. 62/2020 do CNJ, que diz respeito à excepcionalidade da medida segregatória, em razão da pandemia da Covid-19, ressaltando que o paciente possui comorbidades como esquizofrenia paranoica e transtorno de ansiedade, necessitando de uso cotidiano de medicamentos controlados.

Com essas considerações, em síntese, pugnou pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que fosse de imediato restabelecida a liberdade do paciente, aplicando, se necessárias, as medidas cautelares alternativas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

No mérito, pede que seja confirmada definitivamente a ordem.

A medida liminar vindicada foi indeferida, consoante os motivos elencados na decisão anexa (Id 63324967), e as informações judiciais foram devidamente prestadas (Id 66153996), oportunidade em que o magistrado singular ressalta que este não é um fato isolado na vida do paciente, que, inclusive, cumpria pena em regime semiaberto e deixou de cumprir com as obrigações impostas.

Pela douta Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. José de Medeiros manifesta-se pela
denegação
da ordem, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“Habeas corpus – Prisão preventiva – Ausência de fundamentação da decisão – Ausência dos requisitos – Paciente que possui predicados favoráveis, além de comorbidades – Recomendação 62/2020 do CNJ – Possibilidade de substituição da segregação cautelar por medidas alternativas – Impossibilidade – Decisão fundamentada na garantia da ordem pública potencialmente ofendida pelo risco de reiteração delitiva e gravidade da conduta – Paciente que ostenta procedimentos criminais lavrados em seu desfavor – Predicados pessoais favoráveis não enseja revogação ou substituição da prisão quando presente o periculum libertatis – Situação de risco e vulnerabilidade não demonstrada – Desaconselhável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diante do contexto apurado – Pela denegação da ordem.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, almeja-se na presente impetração a restituição da liberdade do paciente
Juliano Jonas dos Santos Lopes
,
ao argumento, em síntese, de que não ficou demonstrado concretamente o seu envolvimento com a alegada traficância, bem como não se verifica na decisão hostilizada nenhum dos requisitos da prisão preventiva, além do que, deve ser observado que no caso em comento o paciente faz jus aos benefícios da recomendação n. 62/2020 do CNJ.

Contudo, a ordem deve ser
denegada.

No que diz respeito a alegação de que não há indícios suficientes acerca do envolvimento do paciente com o tráfico de drogas, sob o prisma de que se trata de mero usuário de drogas e que os policiais simplesmente invadiram sua residência e o acusam de ser traficante, os indícios dos autos revelam situação diversa.

No caso, ao menos pelo que consta do boletim de ocorrência, consubstanciado nas declarações dos agentes estatais (Id 62740482), tem-se na hipótese, que policiais militares faziam rondas rotineiras e se depararam com o ora paciente, em frente a sua residência, momento em que este, em tese, dispensou três papelotes contendo substância entorpecente análoga à maconha e empreendeu fuga para dentro do imóvel. Ato contínuo, os policiais entraram na residência, e em revistas pelo imóvel localizaram mais 5 papelotes da mesma droga, além de outra porção de pasta-base de cocaína, dois simulacros de arma de fogo, duas balanças de precisão, ácido bórico e papel filme.

Diante desse cenário, não há como afirmar de plano que os policiais simplesmente invadiram sua residência, e, pela quantidade e diversidade de drogas apreendidas, além de demais apetrechos comumente utilizados para a confecção de pequenas porções destinadas à mercancia ilícita, também não vejo indene de dúvidas que o paciente não tenha qualquer envolvimento com o tráfico.

Ademais,

convém esclarecer que a ação mandamental não se presta ao exame aprofundado de matéria fático-probatória, de sorte que as arguições aqui trazidas deverão ser objetos de análise mais acurada em momento oportuno.

Assim sendo, entendo que está devidamente configurado o
fumus comissi delicti
, princípio norteador da prisão preventiva.

Quanto aos demais requisitos da prisão preventiva, analisando a decisão hostilizada (Id 62740483), constata-se que a autoridade judiciária acoimada de coatora a decretou para garantir a ordem pública, tendo em vista que este não é um fato isolado na vida do paciente, o qual possui diversos procedimentos criminais em seu desfavor, contando inclusive com executivo de pena pela prática de delito de mesma natureza, ou seja, tráfico de drogas.

Destaco:

“No caso vertente, em relação ao segregado, reputam-se presentes os pressupostos da prisão preventiva (fumus comissi delicti), pois presente a prova da materialidade do fato consistente pelo auto de prisão em flagrante, termos de depoimento dos policiais que participaram da prisão em flagrante e do termo de exibição e apreensão, que revelou a apreensão de 01 (uma) porção de substância análoga à pasta base de cocaína, 08 (oito) porções de substância análoga à maconha, R$ 80,00 (oitenta reais) em dinheiro, 02 (dois) simulacros de arma de fogo tipo pistola, 02 (duas) balanças de precisão, 01 (um) rolo de papel filme e 01 (uma) unidade de substância aparentando ser ácido bórico.

Evidenciados ainda indícios suficientes de autoria, consubstanciados no depoimento dos policiais que efetuaram a prisão do acusado, que realizaram a apreensão dos materiais na residência do flagranteado.

Entende-se também presente o fundamento da segregação cautelar (periculum libertatis), mormente porque, caso permaneça solto, o autuado poderá violar a ordem pública ou frustrar a aplicação da lei penal.

Não custa ressaltar que, em consulta aos antecedentes criminais do flagranteado, verifica-se que ele possui inúmeras anotações criminais em seu desfavor, além de que responde por executivo de pena pela prática de tráfico de drogas (Autos n. 38572-23.2017.811.0042), contudo, não titubeou em recorrer à realização de nova conduta criminosa, o que reforça a necessidade da segregação ora imposta. Ou seja, a conduta delituosa não seria fato inusitado em sua vida. Como se não bastasse, o indiciado fora preso em flagrante em 12/07/2019, também por tráfico de drogas, cujo procedimento aportou nesta Segunda Vara (Código: 119600), sendo que, naquela ocasião, fora concedida a liberdade provisória ao flagranteado, uma vez que haveria dúvidas acerca da natureza do delito, se se tratava de tráfico de drogas ou posse para uso pessoal.

Ainda, foram fixadas medidas cautelares, dentre elas, a proibição de consumir entorpecentes e não cometer novas infrações penais, sob pena de ter sua prisão preventiva decretada, nos termos do § 4o do art. 282 do CPP.

Dentro desse cenário, verifica-se que a fixação de novas medidas cautelares não seria suficiente para impedir nova conduta criminosa.

Ainda, no vertente caso, tem-se a gravidade concreta da conduta praticada pelo autuado. Afinal, a partir do momento que a Constituição Federal, na veste do artigo 5o, inciso XLIII, sacramenta que “a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem”, é porque considerou o tráfico de drogas entre aqueles delitos de repercussão negativa ímpar, de modo que o órgão julgador deve analisar os requisitos legais para a concessão de liberdade com rigor igualmente ímpar.

Nesse sentido, a segregação cautelar do indiciado se mostra necessária para promover o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de intranquilidade efetivamente causado com a prática do delito. Vale ressaltar, ainda, que o delito fora praticado no seio familiar do flagranteado, que não titubeou em expor o seu filho, de tenra idade, ao convívio com os efeitos nefastos das drogas.

Além disso, com a garantia de ordem pública, não se visa apenas prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça, em face da gravidade do crime e de sua repercussão, notadamente porque as medidas concedidas ao acusado, alternativas à prisão, não se mostraram eficazes para evitar a reiteração criminosa.

Por derradeiro, presente também está uma das condições de admissibilidade da prisão preventiva, consoante o disposto no art. 313, inciso II, do CPP.

Demonstrados os indícios de autoria e presente a materialidade do fato, bem como a necessidade imperiosa da segregação cautelar, este Juízo CONVERTE a prisão em flagrante de JULIANO JONAS DOS SANTOS LOPES em PRISÃO PREVENTIVA, nos termos dos artigos 310, II, c/c 312 CPP, para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, nos moldes previstos pela alteração imposta na Lei 12.403/2011.” (Id 62740483).

Observa-se que o paciente demonstra aptidão na prática de atividades ilícitas, e este entendimento não é desmedido porque, conforme bem elucidou o magistrado singular, recentemente ele havia sido preso por tráfico de drogas, e, dada a dúvida sobre a conduta delitiva, foi-lhe concedida a liberdade ambulatorial, e, ainda assim, em tese, ele voltou a se envolver com a prática de atividade ilícita, o que implica dizer que sua permanência em liberdade representa inegável descrédito no judiciário e poderia representar estímulo para que continue investindo nas práticas ilícitas.

Diante deste cenário, não vejo que a decisão que decretou a segregação do paciente seja desprovida de motivação, cabendo lembrar ao impetrante que a reiteração criminosa é fator preponderante, e autoriza a decretação da prisão cautelar, com vistas a garantir a ordem pública.

Portanto, estando demonstrado que a prisão preventiva preenche os requisitos previstos no artigo 313, incisos I e II, e ao menos um dos requisitos previstos no artigo 312, ambos do Código de Processo Penal, não há falar que a decisão de primeiro grau seja imotivada.

Nesse tocante:

“HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. A desclassificação da imputação pelo crime de tráfico de drogas para o tipo penal previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 deve ser apreciada pelas instâncias ordinárias, não sendo possível a realização dessa análise no âmbito do habeas corpus, uma vez que demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório contido nos autos da ação penal na origem. Precedentes. 2. É legítima a prisão preventiva decretada com o fim de garantir a ordem pública quando demonstrado, com base em elementos concretos, que se mostra necessária, dado o efetivo risco de continuidade das condutas criminosas. Precedentes. 3. No caso, a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva evidenciou que o paciente foi preso em conhecido ponto de venda de drogas; que com ele foram apreendidos 25,11 g de cocaína; que o agente já possui uma condenação penal; e outros dois processos em andamento pelo mesmo crime. Tal cenário fático indica um perigo concreto de reiteração delitiva. 4. As medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para resguardar a ordem pública diante do quadro de contumácia criminal delineado, ainda que o parecer exarado pelo Ministério Público Federal tenha opinado pela sua aplicação. 5. Ordem denegada.” (STJ – HC 456740/RS 2018/0159491-0, Relator: Ministro Sebastião Reis Júnior, Data de Julgamento: 13.12.2018 – Sexta Turma – Data de Publicação: DJe 4.2.2019).

No que diz respeito à recomendação do CNJ, relativa à excepcionalidade da decretação da prisão preventiva em razão da pandemia da Covid-19, não há notícia, ao menos até o momento, de incidência do vírus no estabelecimento prisional em que se encontra o paciente, e, diga-se de passagem, já foram adotadas medidas preventivas, como a suspensão de visitas e demais medidas para impedir o contágio dento daquela unidade prisional.

Além disso, não há nenhuma indicação de que o paciente faça parte do chamado grupo de risco para a infecção ou que por ventura não possa receber tratamento adequado para as comorbidades – que alega possuir –, no estabelecimento prisional, de sorte que não me parece aceitável invocar a recomendação do CNJ, para presenteá-lo, como se o surgimento do novo coronavírus fosse um trunfo àqueles que insistem em praticar atividades ilícitas.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem
manejada em benefício de
Juliano Jonas dos Santos Lopes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020